Tribunal: TJPA
Processo: 0801442-45.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801442-45.2021.8.14.0008

APELANTE: WELLEM PERES DE SOUZA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA DE COSMÉTICOS. CESSÃO DE CRÉDITO A EMPRESA DE RECUPERAÇÃO. INSERÇÃO DE DÉBITO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. CONTRATO COMPROVADO POR FICHA CADASTRAL ASSINADA E DOCUMENTOS PESSOAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA E INDÍCIOS DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Wellem Peres de Souza contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Recovery do Brasil Consultoria S.A., julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a regularidade da relação contratual que originou a dívida e afastar a alegação de cobrança indevida e o pleito indenizatório. O autor sustenta que jamais contratou com a empresa Natura Cosméticos S.A., alegando inexistência do débito e afirmando que a inclusão da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” equivaleria à negativação indevida, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regular contratação que originou o débito posteriormente cedido às apeladas; (ii) estabelecer se a inserção do débito na plataforma de negociação “Serasa Limpa Nome”, em contexto de dívida válida, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação contratual quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A apresentação de ficha cadastral assinada, acompanhada de documentos pessoais utilizados na contratação, constitui prova idônea da formação da relação jurídica, especialmente quando a assinatura apresenta similitude com aquela constante nos documentos juntados pela própria parte autora.

5.

A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de impugnação específica da autenticidade documental ou de requerimento de prova pericial grafotécnica, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte ré.

6.

Demonstrada a existência de relação contratual válida, a cobrança do crédito correspondente configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

7.

A ausência de ilicitude na cobrança afasta o dever de indenizar, pois o dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de ficha cadastral assinada e documentos pessoais do consumidor constitui prova suficiente da regularidade da contratação quando não há impugnação específica da autenticidade documental.

2.

A mera negativa genérica da contratação não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte ré.

3.

Reconhecida a validade da relação contratual e da dívida, a cobrança do crédito caracteriza exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 286, 294 e 927; CPC, arts. 373, II, 429, II, 932, VIII, 1.026, §2º, e 85, §11; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800756-33.2024.8.14.0013, Rel. Des. Anete Marques Penna de Carvalho, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800485-72.2020.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Wellem Peres de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Recovery do Brasil Consultoria S.A., por meio da qual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao reconhecer a regularidade da relação contratual que teria originado o débito e, por conseguinte, afastar a alegação de cobrança indevida e o pleito indenizatório correlato.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 16640162, págs. 1/24), sustentando, em síntese, que a sentença recorrida teria incorrido em equívoco ao reconhecer a regularidade da dívida.

Aduz que jamais firmou contrato com a empresa Natura Cosméticos S.A., tampouco autorizou a utilização de seus dados pessoais para tal finalidade, motivo pelo qual reputa inexistente a obrigação que fundamentou as cobranças promovidas pela apelada.

Argumenta que a empresa recorrida, na qualidade de cessionária do crédito, assumiu a responsabilidade de demonstrar a origem e legitimidade da dívida, nos termos do art. 294 do Código Civil (CC), o que, segundo afirma, não teria sido devidamente comprovado nos autos.

Frisa que a manutenção da suposta dívida em plataforma pública de cobrança, notadamente no sistema denominado Serasa Limpa Nome, possui efeitos práticos equivalentes à negativação em cadastros tradicionais de inadimplentes, pois expõe informação desabonadora ao mercado de crédito, afetando diretamente o chamado score de crédito do consumidor e restringindo seu acesso a financiamentos e operações creditícias. Explica que a plataforma funcionaria como verdadeiro mecanismo de cobrança extrajudicial amplamente acessível, inclusive por meio de consultas realizadas com simples inserção de dados pessoais do consumidor, circunstância que configuraria violação à honra e à reputação creditícia do indivíduo.

Aduz que a conduta da empresa recorrida violaria dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente aqueles que disciplinam a proteção contra práticas abusivas e a adequada informação nas relações de consumo, bem como afrontaria princípios consagrados na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), notadamente o princípio da não discriminação no tratamento de dados pessoais.

Sustenta, também, que a utilização de plataformas digitais de cobrança para divulgação de débitos supostamente inexistentes ou prescritos constitui prática ilícita, apta a ensejar a responsabilização civil da empresa responsável pelo apontamento.

Invoca julgados de tribunais pátrios que reconhecem a equiparação entre a inclusão de débitos em sistemas digitais de consulta pública e a tradicional negativação em cadastros restritivos, destacando que tais registros são aptos a gerar dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração concreta do prejuízo experimentado pelo consumidor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença recorrida, para que seja declarada a inexistência ou inexigibilidade do débito apontado em seu nome, determinando-se a exclusão da cobrança vinculada à plataforma Serasa Limpa Nome, bem como a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo-se o montante de R$ 15.000,00, ou outro valor que esta Colenda Câmara entenda adequado, além da majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recovery do Brasil Consultoria S.A. e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação (id. 16640169), nas quais sustentam a manutenção integral da sentença recorrida.

Defendem a regularidade da cobrança, afirmando que o crédito teve origem em relação contratual com Natura Cosméticos S.A., posteriormente cedido ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, nos termos do art. 286 do Código Civil, com a devida comunicação ao devedor.

Sustentam, ainda, que não houve negativação do nome do autor, esclarecendo que a plataforma Serasa Limpa Nome constitui apenas ambiente restrito de negociação de débitos, acessível exclusivamente ao próprio consumidor mediante login e senha, sem divulgação pública das informações. Aduzem que os documentos juntados pelo autor demonstram apenas oferta de negociação, inexistindo prova de inscrição em cadastros de inadimplentes ou prejuízo ao Serasa Score.

Assim, afirmam inexistir ato ilícito ou dano moral indenizável, por se tratar de exercício regular do direito de cobrança, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, pelo que passo apreciá-lo monocraticamente, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/15 e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJPA).

Portanto, a controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se, em essência, à verificação da alegada inexistência ou inexigibilidade do débito imputado ao apelante, bem como à pretensa ilicitude da cobrança veiculada em ambiente de negociação denominado “Serasa Limpa Nome”, com os consectários correlatos postulados na petição inicial, notadamente a exclusão do apontamento e a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, o cerne da insurgência recursal repousa na premissa de que o autor jamais teria mantido vínculo contratual com a empresa Natura Cosméticos S.A., de modo que a dívida posteriormente cedida às apeladas seria inexistente. Todavia, o exame do acervo probatório, tal como corretamente procedido pelo juízo de origem, não autoriza o acolhimento dessa tese.

Ressalta-se, a princípio, que vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação. Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também assevera-se, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC. Vejamos a redação da referida norma:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o art. 429, II, do CPC dispõe que incumbe o ônus da prova quando:
“
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.", entretanto, não basta a mera negativa genérica da contratação na petição inicial, sobretudo quando ausente qualquer iniciativa para desconstituir a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Ademais, recai à instituição demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nessa esteira, correta a premissa adotada na sentença no sentido de que não seria exigível do consumidor a prova negativa de que não preencheu ficha cadastral junto à empresa Natura Cosméticos S.A., por se tratar, a toda evidência, de encargo de dificílima ou praticamente impossível produção. Em hipóteses tais, compete ao fornecedor, ou àquele que se apresenta como titular derivado do crédito, demonstrar a regular formação da relação jurídica subjacente, mediante documentação minimamente idônea apta a evidenciar a manifestação válida de vontade do contratante.

No caso dos autos, consoante expressamente assentado pelo magistrado sentenciante, as demandadas trouxeram aos autos a ficha cadastral devidamente assinada (id. 16640136, págs. 1/2), além dos documentos pessoais apresentados quando da formalização da avença, havendo destacado o juízo singular, com especial relevo, que a assinatura constante do instrumento contratual revela similitude com aquela lançada nos documentos acostados pela própria parte autora na petição inicial.

Ademais, as demais informações pessoais do demandante foram fornecidas no ato da contratação, circunstância que robustece a conclusão quanto à regularidade da avença e enfraquece, de maneira substancial, a alegação genérica de inexistência absoluta da relação contratual.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado a necessidade de produção mínima de elementos probatórios pela parte autora. Nesse sentido, colhe-se o recente julgado desta Corte, relatado pelo Des. Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019 .8.14.0051, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, vejamos demais julgados, desta Corte, inclusive desta Terceira Turma de Direito Privado, no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUE. DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DÉBITO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Raimundo Caetano de Oliveira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, com base em documentação juntada pelo réu, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer o recurso inominado como apelação cível; (ii) estabelecer se houve contratação regular do empréstimo consignado pelo autor; (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição de indébito em razão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do recurso inominado como apelação cível, desde que ausentes erro grosseiro, má-fé e haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, circunstâncias verificadas no caso concreto.

A instituição financeira apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária em nome do autor, o que comprova a regularidade da contratação.

A impugnação genérica do autor, desacompanhada de pedido de prova grafotécnica ou indício de falsidade, não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato.

A jurisprudência exige demonstração mínima de fraude para infirmar documentos bancários aparentemente regulares, o que não ocorreu no presente caso.

Não havendo vício na contratação ou cobrança indevida, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou repetição de indébito.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem o autor de alegar invalidade do contrato após o recebimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I e 1 .010; CC, art. 422; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1982755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04 .2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800335-18.2016.8.14 .0015, Rel. Des. Gleide Moura, j. 10 .09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0003375-39.2019.8 .14.0111, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 23.11.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8000111-38.2021 .8.05.0213, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 05.09.2023; TJSE, Apelação Cível nº 0000466-72 .2022.8.25.0059, Rel . Des. Edson Ulisses de Melo, j. 05.09 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007563320248140013 31532317, Relator.: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800485-72 .2020.8.14.0107, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessarte, deve prevalecer a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelas rés.

Ora, se o débito possui suporte em relação contratual reputada válida e regularmente demonstrada, não se divisa ilicitude na conduta das rés ao procederem à cobrança do crédito correspondente. Desaparece, assim, o primeiro pressuposto do dever de indenizar. E, sem ato ilícito, não há espaço jurídico para a compensação por danos materiais e morais.

No que se refere ao pedido de danos morais, é igualmente improcedente. Isso porque, reconhecida a existência da contratação regular, os descontos decorrentes de cláusulas contratuais válidas não configuram ilicitude, sendo legítimos os atos praticados pela instituição financeira. Sem ato ilícito, não há responsabilidade civil. A teor do art. 927 do Código Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. Inexistindo fraude, falha na prestação do serviço ou vício formal no contrato, não há que se falar em dano moral indenizável, tampouco dano material.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento do recurso, imperioso majorar-se os honorários advocatícios, para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalta-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC, em favor da apelante.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026